Tribunal: CARF
Processo: 11020.914740/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.914740/2009-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.151 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
ABIBI , STURMER & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para esclarecimentos adicionais e
formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá se
manifestar sobre a documentação apresentada e confirmar a base do imposto de renda referente ao
mês de maio de 2008, informada pelo contribuinte, podendo, inclusive, intimá-lo a prestar
esclarecimentos ou apresentar novos documentos. O contribuinte ainda dever ser intimado do
resultado da diligência para, caso queira, se manifestar nos autos do prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação, consubstanciada na
PER/DCOMP no 18586.54752.300609.1.3.04-5493, transmitida em 30/06/2009 (fls. 09 do e-
processo), na qual foi informada crédito decorrente de pagamento ou a maior de IRPJ referente
ao período de apuração de maio de 2008.
Por meio do Despacho Decisório no de rastreamento 48637751, do qual o
contribuinte foi intimado na data de 20/10/2009 (fls. 10 do e-processo), a Delegacia da Receita
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914740/2009-50
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

Federal de Caxias do Sul não homologou a compensação declarada, sob a alegação de que o
valor informado em DARF já teria sido utilizado para quitação de outros débitos próprios, não
restando saldo remanescente, portanto.
O contribuinte defendeu-se por meio de Manifestação de Inconformidade na qual
alegou basicamente o seguinte (fls. 11 do e-processo):

Em sessão de 29/05/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (“DRJ/BSB”) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO (DIPJ e/ou DCTF). PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. Para se comprovar a existência de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é imprescindível que seja demonstrado
na escrituração contábil fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, que o valor do
débito é menor ou indevido, correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração, original ou retificadora, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo o acórdão a quo (fls. 29 do e-processo):
No caso em análise, a contribuinte esclarece que se examinadas a DIPJ e DCTF do
período, a existência do crédito estaria comprovada, pois o débito apurado para
maio/2008 foi zero. Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria
decorrente de apuração de nenhum valor de imposto devido para o período.
No entanto, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
não existência do valor do débito correspondente a cada período de apuração, conforme
previsto no art. 923 do RIR/99

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

E ainda menciona a DRJ/BSB (fls. 30 do e-processo):
Aliás, no caso, a contribuinte apenas afirma que apresentou DCTF, contudo, não anexou
aos autos, que seria certamente a retificadora, haja vista que o valor pago e declarado
(na original) foram alocados pela base de dados da Receita Federal, não mais existindo
crédito disponível.
Percebe-se dos autos, é bem verdade, que tanto a DIPJ como a DCTF do
contribuinte são do tipo retificadora. Enquanto a primeira foi recepciona em 12/09/2011 (fls. 102
do e-processo), a segunda foi na data de 13/09/2011 (fls. 52 do e-processo).
Irresignado com o julgamento, o contribuinte apresentou o presente Recurso
Voluntário por meio do qual requer inicialmente que seja declarada a nulidade do acórdão a quo
ou a sua reforma para que seja homologada a compensação declarada.
É importante ressaltar que foram anexados ao presente recurso, além do DARF do
período (maio/2008), da DIPJ e da DCTF, os quais já constavam dos autos, os DARF’s
referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, os livros Razão e Diário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve matéria fática
probatória e o contribuinte trouxe novos componentes ao debate, os quais necessitam de uma
melhor apuração e análise pela Unidade de Origem.
Antes de mais nada, convém ressaltar que a apresentação desses novos
componentes não esbarra no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
O mesmo dispositivo prevê em sua alínea “c” a possibilidade de apresentação da
prova que se destine contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nesse sentido,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

tendo em vista a manifestação expressa da DRJ/BSB, abaixo reproduzida, o que faz o
contribuinte é tão somente refutar as alegações do acórdão a quo.
Vejamos o que explica a DRJ/BSB (fls. 29/ do e-processo):
[...] o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação
da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior/indevido de tributo.
[...] para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a não existência do valor do
débito correspondente a cada período de apuração.
[...]o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve trazer aos autos
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Logo, não cabe
ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em sua
declaração original.
[...]simples entrega da DIPJ e da DCTF, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento a maior ou indevido, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em Dcomp.
Com efeito, como em um primeiro momento o contribuinte viu a sua declaração
não ser homologada por meio de um despacho decisório eletrônico e automático, segundo o qual,
o pagamento, em que pese localizado, já estaria alocado a um outro débito, esta foi a primeira
oportunidade no qual o contribuinte pôde ter com absoluta certeza e clareza o motivo do não
reconhecimento do seu direito creditório.
Por tal razão, nada mais justo do que se aceitar as provas apresentadas com o
propósito de refutar esse dado motivo. Essa é exatamente a finalidade do artigo 16, §4o, “c”, do
Decreto no 70.235/1972.
O contribuinte alega (fls. 42 do e-processo) em sua defesa que no período de
apuração de maio de 2008, apurou lucro acumulado no ano no valor de R$ 243.778,21
(duzentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos),
conforme se verifica do Livro de Apuração (Doc. Anexo) e do Diário (Doc. Anexo), do qual
resultaria um saldo de imposto de renda a recolher no montante de R$ 50.944,55.
Todavia, ainda segundo o contribuinte (fls. 42 do e-processo), utilizando-se da
prerrogativa inerente ao regime de tributação pelo Lucro Real, período de apuração anual,
efetuou balanço de suspensão relativamente ao mês de maio/2008, conforme lhe faculta o art.
230 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda, onde restou demonstrado que o valor do
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

IRPJ já pago até aquela data era superior ao devido pela Contribuinte, considerando o lucro
apurado no período de 01/01/2008 até 31/05/2008.
Apresentou a seguinte tabela demonstrativa (fls. 43 do e-processo):

E conclui o contribuinte (fls. 43/44 do e-processo):
Desta forma, no mês de maio/08 a Recorrente optou por fazer a suspensão do
pagamento do imposto, através do respectivo balanço de suspensão (devidamente
transcrito no Livro diário anexo), uma vez que as antecipações recolhidas nos meses
anteriores já se faziam suficientes para quitar o imposto devido acumuladamente no ano
até o referido mês.
Ademais, para que não se reste qualquer dúvida, a Recorrente traz à baila todas os
DARFs pagos (Doc. Anexo) e cópia do Livro Razão (Doc. Anexo), onde constam os
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, que compõem o valor indicado na
coluna E "Imposto pago nos meses anteriores" de modo que se possa verificar, de forma
inequívoca, que o valor de R$ 11.222,74 (onze mil e duzentos e vinte e dois reais e
setenta e quatro centavos), não compõe o seu montante
Dessa maneira, o contribuinte pretender demonstrar que o imposto de renda a
pagar referente ao mês de maio de 2008 é zero e que o DARF recolhido no montante de R$
11.222,74 seria efetivamente indevido.
Como se viu, a improcedência da Manifestação de Inconformidade teve como
fundamento principal a falta de suporte probatório.
Nada obstante, o contribuinte apresentou juntou ao seu Recurso Voluntário os
documentos os quais comprovariam a sua base de imposto de renda do período, os quais, em
princípio e em juízo de delibação, indicam a verossimilhança de seus argumentos.
À vista dessa nova realidade processual, entendo que há necessidade de baixar o
processo em diligência, para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a
matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá se manifestar sobre a documentação
apresentada e confirmar a base do imposto de renda referente ao mês de maio de 2008,
informada pelo contribuinte, podendo, inclusive, intimá-lo a prestar esclarecimentos ou
apresentar novos documentos.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.151 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914740/2009-50

O contribuinte ainda dever ser intimado do resultado da diligência para, caso
queira, se manifestar nos autos do prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital